Tribunal: STF
Processo: RE 92127
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO, DO ESTADO.
REVISÃO DE PROVENTOS. NÃO CONFIGURADA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, E
INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA CONTROVERSIA SE CINGE A
VIGENCIA DE LEIS ESTADUAIS, SITUANDO-SE NO PLANO DO DIREITO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.